Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ART. 165 DO CTB. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Distrito Federal apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição intercorrente relativa ao processo administrativo para a suspensão do seu direito de dirigir.
3. De acordo com o artigo 23, inciso II e § 5o da Deliberação n o 163/2017 do CONTRAN incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos. Frise-se que o aludido prazo prescricional corrobora a previsão legal anteriormente estabelecida pela Lei 9.873/99, o qual deve ser aplicado ao procedimento administrativo estabelecido na Resolução no 182/2005 do CONTRAN (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1197013, DJE: 4/9/2019).
4. No entanto, a prescrição intercorrente relativamente à penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH, nos moldes previstos na Lei 9.873/99, só tem incidência, em todos os procedimentos nacionais, para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução n. 723/2018, do CONTRAN.
5. Nesse ínterim, considerando que o autor/recorrente foi autuado em 16/08/2015 e o processo foi remetido do DER para o Detran em 13/05/2016, não há que se falar em incidência do instituto de prescrição intercorrente no particular. Além disso, a revogada Resolução n. 404/2012, do CONTRAN, apenas previa a prescrição intercorrente para as hipóteses de penalidade de multa e advertência por escrito, e não quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir, não se aplicando, também, ao caso sub examine.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça que ora se defere ao recorrente.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.